Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - QUEIMA DE APARELHOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
1- - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco.
2-Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso.
3 - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.
4 - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.
Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital/MT nos autos da Ação Regressiva referente cobertura de apólice pela prestação defeituosa de serviços no 1008964-29.2018.8.11.0041, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A a pagar à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, o valor de e R$ 10.910,38 (dez mil, novecentos e dez reais e trinta e oito centavos),, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir do evento danoso. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 § 2o do CPC.
Em seu recurso de (id 52942462 - Pág. 1), a Concessionária/ Apelante requer a reforma da sentença monocrática, para tanto; (i) Em preliminar, a Apelante pugnou pela nulidade da sentença por ofensa ao direito de produzir prova pericial nos equipamentos danificados em razão da suposta oscilação de energia elétrica. No mérito; (ii) sustenta que a Seguradora Apelada não fez a comunicação administrativa e tampouco comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados com a queda e/ou oscilação da energia elétrica, uma vez que os documentos apresentados foram produzidos de forma unilateral, acompanhados de embasamento técnico genérico e sucinto; (iii) Assevera, ainda, que os laudos técnicos apresentados pela Seguradora são precários e carecem de informações para garantir que os danos elétricos foram motivados por oscilação de energia elétrica decorrente de falha da concessionária na prestação de serviço; (iv) Com base nesses argumentos, a Apelante impugna o laudo que instruiu a inicial por se tratar de prova unilateral e requer o provimento do apelo, a fim de se julgar improcedente o pedido de reembolso.
As contrarrazões (id 52942465 - Pág. 1 ), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.
Fundamentação e Decisão.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA.
Inicialmente, friso que a empresa recorrente não questiona diretamente o resultado do laudo técnica, é sim, a suposta ausência de qualificação dos profissionais que procederam com a vistoria.
No caso em apreço, em que pesem os argumentos da empresa apelante, inexistem provas em contrário que possam determinar que o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.
Ademais, a apelante não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide.
E no tocante ao argumento de que não houve ampla defesa e contraditório a seu favor, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária/apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado.
E também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse procedimento. Assim, não tendo a apelante postulado por realização de prova específica capaz de contrariar os laudos técnicos juntados com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento dos procedimentos técnicos.
O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:
“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)
Com tais considerações entendo que a pericia produzida pela empresa seguradora é valida, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.
MÉRITO
Quanto ao mérito, Ressai dos autos que a seguradora apelada firmou Contrato de seguro junto ao CONDOMINIO DO EDIFICIO AMSTERDAN RESIDENCE, conforme apólice de seguro n.o 837000302 (Doc. 04 e 05), que estabeleceu a obrigação da companhia seguradora no pagamento de indenização ou reembolso, na hipótese de ocorrência de sinistro, conforme as cláusulas e condições do contrato e relata que na data que na data de 21/08/2017, o consumidor/segurado, noticiou que devido à sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica mantida pela concessionária/apelante, danificou vários equipamentos do segurado.
Aduziu que “as diferenças entre o valor suportado pelo segurado e as quantias totais necessárias para tornarem os eventos danosos em questão indene, foi prestado pela autora/apelada, conforme documentos carreados junto à exordial, no valor de R$ 10.910,38 (dez mil, novecentos e dez reais e trinta e oito centavos), motivo pelo qual buscou ser ressarcida desse valor em virtude do seu direito de sub-rogação em relação à causadora do dano, in casu a concessionária/apelante.
Nesse contexto, importante ressaltar incialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
O art 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”
A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Para ilustrar:
'DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO.PRAZO PRESCRICIONAL -SUB-ROGAÇÃONOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CDC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS -MULTAAFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva d e ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.' (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)
A Súmula 188 do STF enuncia que o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.
Assim dispõe o artigo 786 do Código Civil:
'Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. '
Como visto, se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ela é obrigada a reparar os danos materiais causados, o qual esta comprovado através dos laudos técnicos com (id. 52940461 - Pág. 1 52236973 - Pág. 2), que atestaram os defeitos no aparelho, que foi indenizado pela seguradora/apelada, no total de R$ 10.910,38 (dez mil, novecentos e dez reais e trinta e oito centavos),
Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais.
Nesse sentido:
' RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃOSUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA- FALHA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA- INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVAPRETENDIDAAPLICABILIDADEDO CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADOCONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃOCONTRATUALRESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA- RECURSOPROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.'(AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)
'AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADECIVIL. DIREITO DE REGRESSOEXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA-RESPONSABILIDADEOBJETIVA.DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃODESPROVIDA.' (Apelação Cível No 70076972256, Quint'a Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).
'AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOSELETRÔNICOSDO SEGURADO.OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. Inclusive, ainda que na condição de sub-rogada, a autora também deve ser considerada consumidora, eis que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Precedentes desta Corte. III. Hipótese em que a requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados aos equipamentos eletrônicos do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de curto-circuito no imóvel por conta de oscilação na rede de energia elétrica, o que ficou devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial. IV. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. V.De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.' (Apelação Cível No 70076377290, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018)
Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC e sumula 568 do STJ, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em 13% (treze ) por cento devidos ao advogado da parte autora/apelada.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
R e l a t o r